Tribunal: TJDFT
Processo: 0732907-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732907-51.2019.8.07.0001 RECORRENTES: ALPHAVILLE URBANISMO S/A, SPE ALPHAVILLE BRASÍLIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA RECORRIDOS: BRUNO PICININ FERNANDEZ, DANITZA PASSAMAI ROJAS BUVINICH DESPACHO Considerando-se a manifestação do Ministro Relator de ID 31821238 – p. 124/125; que a determinação de devolução dos autos à origem não tem carga decisória, dela não podendo a parte recorrer; que o ato de sobrestamento se aperfeiçoou nesta Corte de origem; o teor do artigo 1037, § 9o, e § 10o, inciso III, do CPC; e a petição da parte recorrida à ID 32758290, encaminhem-se os autos ao Órgão Julgador para análise da pretensão trazida pela parte na petição de ID 32228511. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014